Tribunal: TJBA
Processo: 0132448-07.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0132448-07.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DEIVINE SOUZA ALMEIDA Advogado(s): APELADO: FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO QUE SUPRE A FALTA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DA NULIDADE NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO. RECONHECIMENTO DO DIREITO EM PETIÇÃO ASSINADA PELA PRÓPRIA PARTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0132448-07.2009.8.05.0001, tendo como Apelante DEIVINE SOUZA ALMEIDA e Apelada FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS Relator